Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-32.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2002 a 2010 e 2013. 1) Alegada prescrição do direito de ação - Matéria que já foi objeto de apreciação por esta 15a Câmara de Direito Público no julgamento da primeira apelação interposta - Coisa julgada material - Recurso do Município não conhecido neste ponto. 2)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2002 a 2010 e 2013. 1) Alegada prescrição do direito de ação - Matéria que já foi objeto de apreciação por esta 15a Câmara de Direito Público no julgamento da primeira apelação interposta - Coisa julgada material - Recurso do Município não conhecido neste ponto. 2) Alegação de falta de interesse de agir em razão da existência de acordo de parcelamento afastada. 3) Planta Genérica de Valores - Lei que não foi publicada na íntegra - Impossibilidade de aplicação da lei por estar desprovida de validade - É indispensável a publicação da lei para que ela ingresse no ordenamento jurídico e tenha eficácia - Entendimento perfilhado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Possibilidade, contudo, de lançamento com base na alíquota mínima da Lei Municipal no 2.210/77. 4) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC no 113/2021 (09/12/2021) - Princípio da irretroatividade. 5) Necessidade de comprovação dos pagamentos indevidos - Apuração dos valores a serem repetidos em sede de liquidação de sentença. 6) Juros de mora - Termo a quo - Trânsito em julgado da sentença - Inteligência da Súmula 188 do STJ - Atualização dos valores a serem restituídos pela Taxa Selic, a partir da promulgação da EC no 113/2021 - Considera-se interposto o recurso oficial - Sentença parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente provido. Recurso do Município não conhecido em parte e parcialmente provido, na parte conhecida. Recurso da autora parcialmente provido.